Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701883-73.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: MAIDI BATISTA RABELO, JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR, CORUJAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MAIDI BATISTA RABELO e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a omissão suscitada não foi suprida pelo Colegiado, bem como que não incide na espécie o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto ao pedido de id. 18217227, torno sem efeito as certidões de ids. 17587416, 17628018, 18195476 e 18198685, uma vez que foi certificado o trânsito em julgado antes do decurso do prazo recursal. Por outro lado, cabe ressaltar que o erro material contido nas certidões de ids. 17587416 e 17628018 não acarretou prejuízo, uma vez que as partes apresentaram recurso tempestivo. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018